Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-05.2023.8.11.0092
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-05.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO VINICIUS LIVRAMENTO LINS - CPF: 082.344.681-62 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS MELO DE LIMA - CPF: 035.925.141-21 (VÍTIMA), DENIS CARRIJO SILVA - CPF: 721.205.921-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
. FIXAÇÃO
COM BASE EM PROVAS CONCRETAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de
furto
s
qualificado
s
, com reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 155, § 4o, I e § 6o do Código Penal, além do pagamento de
3 (
três
)
salários-mínimos a título de indenização por danos materiais às vítimas.

A defesa requereu absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática dos furtos imputados e, (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação da indenização por danos materiais, em montante equivalente a
3 (
três
)
salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva
se
encontra comprovada por boletins de ocorrência, fotografias, laudo pericial e autos de avaliação dos bens subtraídos, incluindo uma novilha e diversos objetos domésticos.

A autoria está suficientemente demonstrada por provas testemunhais harmônicas, especialmente os relatos do locador do imóvel, do irmão do locador, d
o
policial
investigador
responsável pelas diligências e das vítimas, além da ex-companheira do réu, cujas declarações confirmam sua presença no local dos fatos e compatibilidade temporal com os delitos.

A negativa do réu não foi confirmada em juízo, tampouco encontra amparo nas demais provas, permanecendo isolada frente ao conjunto robusto de elementos probatórios.

A jurisprudência consolidada admite a condenação com base em depoimentos de vítimas e agentes
policiais
, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

A fixação da indenização
p
or danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pressupõe a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela vítima, sendo suficiente que os autos contenham elementos que permitam ao juízo estimar razoavelmente o valor da reparação.

A condição econômica do réu, que declarou auferir renda mensal como armador de ferragens, não justifica a exclusão ou redução da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado é válida quando a autoria está comprovada por prova testemunhal coesa e corroborada por elementos materiais. 2. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base em
elementos concretos constantes dos autos
. 3. A condição econômica do réu não impede a fixação
de valor compatível com os danos efetivamente causados
.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000130-05.2023.8.11.0092

APELANTE: EDUARDO VINICIUS LIVRAMENTO LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO VINICIUS LIVRAMENTO LINS

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Alto Taquari
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §
4
o,
inciso I e § 6o, ambos
do Código Penal
,
em continuidade delitiva, bem como ao pagamento de
3 (
três
)
salários-mínimos a título de reparação de danos materiais em favor das vítimas
(ID
300076484
).

O apelante sustenta que: 1) não há provas suficientes para comprovar a sua autoria nos fatos narrados e, 2) não restou demonstrada
,
nos autos
,
a efetiva ocorrência dos danos materiais alegadamente sofridos pelas vítimas.

Requer o provimento do recurso para
que seja

absolvido da imputação delitiva
.

Subsidiariamente, pleiteia o
afasta
mento
ou
a
redu
ção d
a condenação ao pagamento de indenização

por danos materiais
(ID
300076495
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça Criminal de
Alto Taquari
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
300076499
).

Nessa instância superior, a i.
2
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
(ID
311642377
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1.1 Fato I: Furto qualificado de Semovente

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2023, em propriedade rural Fazenda Santa Luzia, localizada na zona rural do município de Alto Taquari/MT, mediante concurso de duas ou mais pessoas, o
denunciado Eduardo Vinícius Livramento Lins, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, uma
novilha, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, pertencente à vítima Denis Carrijo Silva.

1.2 Fato II: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas

Na data e local anteriormente descritos, mediante concurso de duas ou mais pessoas, o denunciado Eduardo Vinícius Livramento Lins, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem mediante rompimento de obstáculo uma Geladeira de Cor Branca de 241 Litros Marca Continental; um Ventilador de Cor Preto de 30 Cm, Marca Arno; uma Caixa de Som de Cor Preta; um Receptor de Antena Parabólica de Cor Cinza; um Machado Com Cabo de Madeira; uma Caixa de Ferramentas na Cor Cinza Com Uma Trava Lateral Quebrada, com diversas ferramentas de trabalho e vários produtos alimentícios pertencente à vítima André Luiz Melo de Lima
(...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDUARDO VINÍCIUS LIVRAMENTO LINS como incurso nas seguintes condutas: (i) Fato I art. 155 §4o, inc. I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal e (
ii
) Fato II art. 155 §4o, inc. IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) §6o do Código Penal, ambas em concurso material na forma do art. 69 do mesmo código
(...) No mais, o Parquet requer: b) seja o(a, s) denunciado(a, s) condenado(a, s) a reparar o dano sofrido pela vítima/coletividade causado pela infração nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em que se sugere o valor mínimo de três salários-mínimos, monetariamente atualizados
.
”
(ID

300076390)

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
EDUARDO VINICIUS LIVRAMENTO LINS
nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, e § 6o, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 3 (três) salários-mínimos a título de reparação de danos materiais às vítimas, afastando, contudo, a qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do referido dispositivo legal.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição da imputação delitiva, sob o fundamento de que não restou demonstrada
a
sua autoria.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2023.23975 e no 2023.24511, pelas fotografias e vídeos do local dos fatos (
IDs
300075857, 300075866, 300075867, 300075868), pelo laudo pericial criminal (ID 300076367) e pelos autos de avaliação (
IDs
300076368 e 300076369).

No tocante à autoria, cumpre registrar que, a
pós a notícia de furtos ocorridos na zona rural de Alto Taquari/MT, envolvendo a subtração de uma novilha e de móveis pertencentes ao morador da fazenda, vizinhos de uma residência situada no centro da cidade
,
acionaram a Polícia Militar ao perceberem grande quantidade de sangue no local, além de
objetos
e partes de animal abatido.

Verificou-se
, então, que o imóvel era ocupado pelo apelante Eduardo Vinícius Livramento Lins, circunstância que motivou as diligências subsequentes e possibilitou a localização de vestígios do crime e de objetos identificados pelas vítimas como de sua propriedade, ainda que não tenham sido recuperados.

Nesse contexto, em juízo, a vítima Denis Carrijo Silva reconheceu a subtração de sua novilha e declarou que, na residência alugada pelo apelante, foram encontrados os pés do animal, além de expressiva quantidade de sangue e objetos pertencentes a
Tábita

Stefany
Silva Carvalho, proprietária da fazenda onde ele arrendava um pasto para colocar seu gado, como o tacho e a bomba de veneno, circunstâncias que evidenciam a ligação do réu com os bens furtados.

Na
sequência,

Tábita

confirmou que os objetos localizados na casa ocupada pelo réu, como o tacho e a bomba de veneno, pertencentes a seu falecido pai, eram de sua propriedade, acrescentando que o imóvel estava tomado por sangue e partes da novilha abatida, o que, somado ao relato de Denis, reforça a prova de que Eduardo se beneficiava diretamente dos bens subtraídos da fazenda.

Por sua vez,
a outra vítima
André Luiz Melo de Lima
narrou o arrombamento de sua casa e o desaparecimento de diversos pertences, relato que converge com os demais elementos colhidos nos autos e foi corroborado pelo laudo pericial, demonstrando que o apelante também esteve vinculado a esse segundo fato criminoso.

Em reforço, o investigador de polícia Ricardo de Brito, responsável pela apuração, afirmou que as diligências situaram o apelante como morador da residência onde foram localizados sangue, partes da novilha abatida e objetos furtados, destacando que tais achados coincidiam com o período em que Eduardo ainda ocupava o imóvel.

Destaca-se que
os depoimentos prestados por agentes de segurança, quando colhidos em juízo e em consonância com o restante da prova, possuem especial relevância por decorrerem do exercício de função pública, razão pela qual o relato do investigador, harmônico com os demais elementos probatórios, deve ser considerado meio idôneo de confirmação da autoria, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 8 do TJMT.

Cumpre mencionar, também,
o testemunho de Maria José da Silva Santos, prestado na fase policial, no qual relatou ter acionado a Polícia Militar ao perceber marcas de sangue na casa ocupada por Eduardo, fato que ensejou a intervenção policial e reforça
a vinculação do acusado ao local
onde foram encontrados os vestígios do crime.

Na mesma linha
, o locador
do imóvel onde o réu residia,
Caio Dias Martins
,
declarou que, logo após a saída do apelante, foram encontrados na casa vestígios de sangue, partes da novilha abatida e objetos pertencentes às vítimas, circunstâncias corroboradas por seu irmão Lucas
Dias Martins
, que também vistoriou o local, achados estes confirmados pelas imagens e vídeos anexados ao processo.

De igual modo,
a ex-companheira do apelante, Cícera de Lima do Nascimento, em declarações prestadas na fase policial, confirmou que ambos permaneceram na residência até 22.1.2023 e acrescentou que, entre os dias 23 e 27.1.2023, Eduardo se ausentava durante a noite e retornava apenas de madrugada, circunstância que reforça sua vinculação temporal com a prática dos delitos (ID 300076373).

Ademais, foi juntada conversa mantida entre o réu e Lucas Dias Martins, na qual Eduardo afirmou que deixaria o imóvel apenas em 26.1.2023, tendo, a partir de 28.1.2023, deixado de responder às mensagens do locador (ID 300076364), o que confirma que ainda ocupava a casa justamente no período em que os delitos foram praticados e em que foram encontrados os vestígios do crime.

Não obstante o apelante tenha negado a prática delitiva em sede inquisitorial, cumpre registrar que não foi localizado para ser interrogado em juízo, ocasião em que se decretou a sua revelia, de modo que sua versão permaneceu isolada e destituída de respaldo diante do conjunto robusto de provas produzidas sob contraditório (ID 300076465).

Assim
, ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se ampara em presunções, mas em um quadro sólido de provas materiais e testemunhais, todas convergentes no sentido de atribuir ao réu a prática dos furtos narrados na denúncia, não havendo espaço para dúvida razoável quanto à autoria.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que:

“A prova oral, composta por depoimentos de vítimas, testemunhas e policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é coesa e converge com os elementos documentais, comprovando a materialidade e autoria delitivas.”
(TJMT – AP N.U 1003839-26.2020.8.11.0004 - Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 5.9.2025)

Portanto
, restando devidamente demonstrada a autoria delitiva, não merece acolhida o pedido defensivo de absolvição formulado em razão da alegada ausência de provas.

No que se refere ao pedido subsidiário de afastamento ou redução da indenização por danos materiais, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que demonstrados nos autos elementos concretos acerca do prejuízo.

N
a hipótese
, comprovou-se a subtração de uma novilha de propriedade de Denis Carrijo Silva, avaliada em aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), além de diversos objetos da residência de André Luiz Melo de Lima, conforme Auto de Avaliação, que fixou o prejuízo deste último em R$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais), totalizando danos materiais devidamente quantificados nos autos (
IDs
300076368 e 300076369).

Registre-se
que houve pedido expresso de reparação na denúncia, o que legitima a fixação do valor indenizatório.

Além disso,
no interrogatório, o apelante declarou trabalhar na empresa CJF Construções, na função de armador de ferragem, percebendo salário mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), circunstância que afasta a alegada impossibilidade de arcar com a indenização (ID 300075876).

Por fim,
a condição econômica do réu não constitui fundamento idôneo para afastar a reparação fixada, uma vez que inexiste amparo legal para a exclusão da obrigação reparatória com base em alegada hipossuficiência.

Nesse sentido,
destaca-se o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais é válida quando houver pedido expresso na denúncia e elementos suficientes nos autos que demonstrem o prejuízo suportado pela vítima.”
(TJMT – AP N.U 1001779-38.2024.8.11.0005 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 11.7.2025)

Dessa
form
a, o arbitramento de 3 (três) salários-mínimos pelo magistrado sentenciante se mostra compatível com os prejuízos materiais comprovados pelas vítimas, razão pela qual não merece acolhida a tese defensiva, seja quanto ao afastamento da condenação, seja quanto à sua redução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025